Tribunal: TJES
Processo: 5001572-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-88.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: MARCOS GUSS LOSS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001572-88.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: MARCOS GUSS LOSS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. AVALISTA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. DÍVIDA INTEGRALMENTE QUITADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO INTERNA. NEGATIVA DE CRÉDITO AO AVALISTA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO SE TRATA DE MERA COBRANÇA INDEVIDA. ABALO MORAL DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DE ACESSO AO CRÉDITO E DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA JÁ EXTINTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro do montante de R$ 11.032,47, indevidamente exigido do autor, avalista em contrato de crédito rural já integralmente quitado pelo devedor principal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira após a quitação integral do contrato pelo devedor principal;
(ii) Analisar a licitude da exigência de pagamento pelo avalista como condição para liberação de crédito pessoal;
(iii) Examinar a configuração da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar;
(iv) Avaliar a adequação da repetição do indébito em dobro e do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Restou comprovado nos autos que o contrato de crédito rural foi integralmente quitado pelo devedor principal em 12/08/2021, conforme documentação idônea. Ainda assim, a instituição financeira manteve restrição interna em nome do autor, avalista da operação, impedindo-lhe o acesso a crédito próprio.

Diante da negativa bancária, o recorrido foi compelido a realizar novo pagamento da dívida já extinta, no valor de R$ 11.032,47, como condição para liberação de limite de crédito, o que caracteriza conduta abusiva e falha na prestação do serviço.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade da cobrança, tampouco comprovou que o valor exigido do avalista correspondia, de forma clara e objetiva, a eventual abatimento negocial concedido ao devedor principal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se trata de mera cobrança indevida, mas de situação mais gravosa, em que o consumidor foi constrangido a pagar obrigação já quitada para afastar restrição injustamente mantida e ter acesso a crédito pessoal, circunstância apta a gerar abalo moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro mostra-se devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ, uma vez configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa do fornecedor.

O dano moral, no caso, é caracterizado pelas circunstâncias concretas, consistentes na indevida privação de crédito e na exigência de pagamento em duplicidade de dívida inexistente, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem revela-se proporcional e razoável, não se mostrando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção de restrição interna e a exigência de pagamento em duplicidade de dívida já quitada pelo devedor principal, como condição para liberação de crédito ao avalista, configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7°, 14 E 42;

Código Civil, art. 186, 197 e 884;

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1046758-14.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024;

TJ-MT 10068500420228110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou a presente ação em face do
Banco do Brasil S/A
, pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida. Narra que figurou como avalista do Sr. Antônio Aguinaldo Campana em um contrato de crédito rural, o qual foi integralmente quitado pelo devedor principal em 12/08/2021. No entanto, em janeiro de 2022, ao tentar obter crédito próprio, o autor foi impedido pela instituição requerida sob a falsa alegação de inadimplência do referido contrato. Diante da urgência e da negativa bancária, o autor relata ter sido compelido a pagar novamente a dívida já extinta, despendendo o montante de R$11.032,47, razão pela qual busca a restituição do valor pago indevidamente e reparação pelo abalo moral sofrido.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos - ID 17485613:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

(i)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais de 1% ao mês a contar da presente data (data do arbitramento);

(ii)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor o valor de
R$ 22.064,94
(vinte e dois mil e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente à repetição em dobro do valor indevidamente pago (R$ 11.032,47), com acréscimo de correção monetária pelo índice da Corregedoria local desde o efetivo desembolso (12/01/2022) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

O Banco do Brasil interpôs Recurso Inominado no ID 17485614. Em suas razões, a instituição financeira sustenta que o pagamento realizado pelo avalista não foi indevido, mas sim destinado a cobrir um abatimento negocial concedido ao mutuário principal e para remover restrições cadastrais internas que impediam o recorrido de operar com o banco. O recorrente defende a licitude da cobrança com base no exercício regular de direito e na força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), questiona a existência de danos morais e materiais comprovados e alega a ausência de má-fé necessária para a repetição em dobro do indébito. Por fim, o banco pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de Recurso Inominado não apresentadas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse âmbito, verifico que, de fato, o recorrido adimpliu dívida já quitada pelo devedor principal (Antônio), visando não obter restrições da instituição financeira.

Assim, o devedor principal realizou o pagamento da dívida em 12/08/2021, conforme “Compromisso de pagamento extrajudicial” (ID 17485031), boleto bancário (ID 17485032) e comprovante de pagamento (ID 17485033), mas o recorrido, na condição de aval, quedou obrigado ao pagamento de R$11.032,47 (onze mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme comprovante de pagamento de Id. nº 17485030, para ter seu limite de crédito liberado, já que sofreu negativa de crédito (ID 17485029), revelando-se abusiva a conduta do recorrente.

Nesse sentido, indevida a manutenção da cobrança de dívida quitada, restando imperativa a prática de ato ilícito pela instituição financeira, de forma que coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O devedor principal realizou o pagamento da dívida em 12/08/2021, conforme “Termo de Acordo” (ID 63255296) e comprovante de pagamento (ID 63255298). As conversas no aplicativo do banco demonstram a proposta do acordo sem qualquer ônus posterior ao avalista (ID 63255299). A própria anotação cadastral juntada pelo Réu (ID 67731642) indica "Baixa" da restrição em 17/08/2021. Por fim, a ação de regresso também reconheceu a quitação (IDs 63255300, 63255301, 63255553).

O requerido afirma que o devedor principal pagou com "abatimento negocial" gerando "restrições internas". No entanto, o acordo para abatimento deve garantir ao devedor principal, bem como ao seu avalista, a satisfação do débito sem atribuição de encargos onerosos e indevidos. Não há nos autos prova documental que demonstre que o valor cobrado do autor corresponde exatamente a um abatimento concedido anteriormente ao devedor principal, de forma que o réu não se desincumbiu do ônus atribuído pelo art. 373, II, CPC.

Neste sentido a cobrança é abusiva, cujo pagamento foi demonstrado pelo requerente (ID 63255291), no valor de R$ 11.032,47 (onze mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos) em 12/01/2022. Da mesma forma, foi comprovado o prejuízo acarretado ao requerente, haja vista a negativa de crédito (ID 63255287). Assim, o autor efetuou novamente o pagamento para ter o limite de crédito liberado, revelando conduta abusiva do requerido.

[...]

Quanto ao dano moral, o caso dos autos revela conduta ilícita e arbitrária da parte requerida, que efetuou a cobrança de dívida já baixada em flagrante ofensa aos direitos básicos do consumidor. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de ato que privou o autor de acesso à liberação de crédito e, conforme documento ID 67731642, teve seu nome indevidamente mantido/reincluído em cadastro restritivo após a quitação pelo devedor principal. Nesse contexto, é certo que a conduta ilícita da ré causou insegurança e angústia ao requerente.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Importa ressaltar que o presente caso não se confunde com mera cobrança indevida. Isso porque o recorrido, na condição de avalista, foi compelido a adimplir obrigação que já se encontrava quitada pelo devedor principal como condição para obtenção de liberação de crédito pessoal, uma vez que persistia restrição em seu nome perante a instituição financeira recorrente, a qual somente foi afastada após o pagamento em duplicidade por ele realizado.

Destarte, resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais . Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Cobrança de dívida já paga e inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Dívida inexistente . Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor mantido . Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1046758-14.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

Recurso Inominado: 1006850-04.2022.8.11 .0001 Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT Recorrente: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 17-21/10/2022 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. FATO NOVO . COBRANÇAS EXCESSIVAS E EM LOCAL DE TRABALHO. DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Para que ocorra a coisa julgada faz-se necessária a constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Destarte, no caso sub examine não há se falar em coisa julgada, porquanto a presente demanda se funda em fato novo, superveniente, qual seja, as reiteradas e excessivas cobranças de dívida prescrita que foi objeto de discussão por baixa no score em ação anteriormente proposta e já baixada. Com efeito, o pedido efetuado na presente actio se restringe à indenização por danos morais, em decorrência das excessivas cobranças de dívida no ambiente de trabalho da consumidora. Por outro lado, na ação pretérita, tombada sob o n .º 1000761-33.2020.8.11 .0001, discutiu-se a baixa do score da consumidora por débito decorrente de serviço não contratado. 2. Trata-se de ação em que a Recorrente LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais, em razão de cobranças excessivas em seu ambiente de trabalho por dívida prescrita. 3 . Dos autos, denota-se que a dívida, objeto de cobrança excessiva, refere-se a débitos com datas de vencimento nos anos de 2008 e 2009, alcançados pela prescrição. Nesse sentido, esta Relatora possui firme entendimento no sentido de que o débito prescrito não pode ser cobrado face a perda da sua exigibilidade, porquanto prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial (TJ-SP - AC: 10151289020218260007 SP 1015128-90.2021.8 .26.0007, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/04/2022) 4. Destarte, a condenação da empresa Recorrida na obrigação de não fazer as cobranças objurgadas é medida que de rigor se impõe. 5 . Noutro giro, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das abusivas/excessivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrente no ambiente de trabalho da demandante por dívida prescrita. 6 . Restou incontroverso nos autos as insistentes cobranças realizadas por meio de ligações no ambiente de trabalho da Recorrente, além do encaminhamento de mensagens via SMS e WhatsApp, em razão de dívida prescrita. 7. Nesse sentido, mesmo se fossem as cobranças legítimas, bem ainda que seja direito do credor cobrar o seu crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações e envio de mensagens para a consumidora, na tentativa de cobrar um crédito, ainda mais prescrito. A toda evidência, se após uma ou duas ligações o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas cobranças por telefone e/ou outros meios, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais . 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9 . Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Sentença reformada . 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10068500420228110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)